Tribunal: TJBA
Processo: 0001315-71.2013.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001315-71.2013.8.05.0235 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE Advogado(s): ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES, VITOR SERVA VAZQUEZ, JOAO CARLOS COUY CORREA, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO APELADO: MAURA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s):FABIANO SOUZA DE SANTANA registrado(a) civilmente como FABIANO SOUZA DE SANTANA, KATIA ALVES DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de São Francisco do Conde/BA, visando ao reconhecimento do vínculo efetivo e ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da ausência de progressão funcional horizontal. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o vínculo funcional e condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais com reflexos, indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Apelação interposta pelo ente municipal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a progressão funcional horizontal da servidora depende de provocação administrativa ou se é automática, nos termos da legislação municipal; (ii) saber se o Município comprovou o efetivo pagamento das diferenças salariais e reflexos devidos à servidora. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 51/1995, prevê a progressão funcional horizontal automática por critério de antiguidade, dispensando provocação do servidor. 4. Comprovado o vínculo funcional, competia ao Município demonstrar a implantação da progressão e a quitação das verbas correspondentes, ônus que não foi cumprido. 5. As fichas financeiras juntadas pelo ente público são apócrifas, desprovidas de reconhecimento de recebimento ou prova de transferência bancária, não sendo hábeis à demonstração da quitação das obrigações. 6. A alegação de ausência de requerimento administrativo não encontra respaldo na legislação vigente, que atribui natureza automática à progressão funcional. 7. Ausente prova de pagamento, impõe-se a responsabilização do Município pelo adimplemento das diferenças remuneratórias com os devidos reflexos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 51/1995 opera-se de forma automática, por critério de antiguidade, independentemente de requerimento administrativo ou existência de vagas. 2.Compete ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas decorrentes da progressão funcional automática; não demonstrada a quitação, incide o dever de indenizar o servidor. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 51/1995, art. 17. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001315-71.2013.8.05.0235, tendo como Apelante o Município de São Francisco do Conde/BA e Apelada Maura Conceição dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator